Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Vivienne Felicia Landwehr e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decidiu existir semelhança de objetos sociais, confusão de quadros societários e de endereços de sedes, bem assim a identidade de administradores entre a Mainline e a Mercato Comércio de Móveis S/A. Com tais fundamentos, decidiu que tanto a Mercato, como também seu administrador Ariel Patric Landwehr devem ser responsabilizados pela obrigação inadimplida da sociedade Mainline. Indeferiu, por outro lado, o pedido em face de Apkels Participações Empresariais Ltda. Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada deixou de expor fundamentação para rejeitar o pedido de desconsideração em face da sociedade empresária Apkels Participações. Alegam terem demonstrado que a empresa Mainline teve suas atividades transferidas para Mercato de forma irregular e com objetivo de fraudar credores em benefício dos seus acionistas, Ariel e Apkels, em incontestável ato de sucessão empresarial irregular e de confusão patrimonial. Argumenta que, vindo a ser reconhecida a confusão patrimonial, bem assim a transferência irregular acima exposta, impunha-se a responsabilização de ambos os sócios da Mercato, e não apenas de Ariel e da Mercato, sobretudo porque todos os demandados no incidente faziam parte do mesmo esquema fraudulento desenhado para fazer com que a Mainline não honrasse com as obrigações devidas aos agravantes. Tecem considerações sobre como se implementou a fraude objeto do incidente, aduzindo que, atualmente, a Mercato exerce as atividades outrora desempenhadas pela Mainline no mesmo endereço, tendo o acionista Ariel, como o fim de elidir o patrimônio da referida empresa das obrigações devidas aos agravantes, transferido parte de suas ações da Mainline para a Apkels, cujo sócio majoritário é o referido agravado. Segundo afirmam: “(...) por meio desta estrutura elabora[da], descobriu-se que, em verdadeiro malabarismo societário, em que, enquanto a sociedade anônima Mainline havia sido completamente esvaziada, paralelamente, Ariel e Apkels (sua sociedade patrimonial) se beneficiavam diretamente de tal situação, visto que continuaram a lucrar com a atividade econômica desempenhada pela Mainline, através da Mercato (...)”. Aduzem se encontrar, dessa forma, demonstrada a sucessão empresarial, ostentando a Apkels o papel de contribuir no esvaziamento patrimonial da Mainline. Requerem a concessão de “efeito ativo”, aquilo que o legislador disciplinou como antecipação da tutela recursal no art. 300, do CPC, para determinar a imediata responsabilização da Apkels, ordenando-se ao ilustre magistrado processante que intime tal parte agravada para pagamento dos valores devidos aos agravantes. Pugnam, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, os agravantes não lograram demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, no que se refere ao periculum in mora, a ele os agravantes limitaram-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que o perigo de dano reside “reside, por sua vez, na possibilidade de os Agravados tomarem mais atitudes fraudulentas capazes de esvaziar, de vez, seu patrimônio”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Diante disso, ainda que se vislumbre provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha declarar que a decisão agravada padece do sustentado vício de fundamentação, bem como, ingressando no exame da matéria impugnada, proveja o agravo de instrumento, por se apresentarem, em tese, elementos suficientes de prova de que a sociedade empresaria Apkel também contribuiu para o engendro que deu ensejo ao reconhecimento do abuso do uso da pessoa jurídica, ausente um dos requisitos legais, há que ser indeferida a tutela de urgência postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator